Tribunal: TJDFT
Processo: 0740777-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. PEDIDO INCIDENTAL. ESCOLHA DA ESCOLA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE REFORMA. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. EFEITO SUSPENSIVO. MATRÍCULA ANTERIOR À DECISÃO JUDICIAL. DESOBEDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO ÀS CRIANÇAS. ENSINO INFERIOR. NÃO COMPROVADO. INFORMAÇÕES SOBRE ESCOLA DIVERSA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA.
1. Preliminar de contrarrazões de agravo de instrumento é a via adequada para requerer reforma de decisão monocrática, uma vez que existe recurso próprio para o intento.
2. Não configura desobediência a prática de ato, com respaldo em ordem judicial pretérita, anterior à decisão monocrática que concede efeito suspensivo a recurso.
3. A eleição da escola em que os filhos menores deverão ser matriculados, quando a precariedade do diálogo entre os pais transmite a decisão ao Poder Judiciário, deve levar em consideração os critérios objetivos de avaliação do ensino aliado à condição financeira e o contexto social dos envolvidos.
4. Se não existe provas de prejuízo para o desenvolvimento intelectual, físico e emocional das crianças, deve-se admitir a alteração de escola para outra de ensino equivalente e mensalidade inferior, proporcionando aos menores a participação em outras atividades extracurriculares, como línguas e esportes.
5. Litiga de má-fé e sujeita-se a multa a parte que, a fim de tentar convencer que a genitora dos filhos pretende matricular os filhos em escola de ensino inferior apresenta dados de avaliação de instituição diversa, de denominação semelhante, por alterar a verdade dos fatos e agir de modo temerário, induzindo os julgadores a erro.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.